Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707640-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI HAGE KARAM GIORDANO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 44652777, in verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Giovanni Hage Karam Giordano em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de anulatória, indeferiu o pedido liminar objetivando suspender o ato administrativo que eliminou o autor da avaliação biopsicossocial da lista de aprovados com deficiência para o concurso de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que “é pessoa com impedimento físico/fisiológico permanente, decorrente de doença autoimune descoberta em julho de 2020. A referida enfermidade, conhecida como Retocolite Ulcerativa (CID10 K51.0) atinge diretamente as células do sistema digestivo, especialmente a porção final do intestino e do reto”. Aduz que se inscreveu no concurso público na condição de pessoa deficiente, contudo, foi ilegalmente eliminado na avaliação biopsicossocial. Alega que a banca, em análise superficial, justificou o indeferimento de maneira “limitada, ambígua e até discriminatória”. Afirma que o indeferimento da sua condição de PCD, impediu que obtivesse média para correção de sua prova discursiva (2a etapa do certame). Frisa que, caso mantido nas vagas reservadas a PCD, estaria classificado em terceiro 3o lugar nas provas objetivas, e teria sua prova subjetiva corrigida. Aduz que “a demora no provimento jurisdicional pode acarretar graves prejuízos ao candidato, inclusive irreversíveis, bem como à Administração Pública, sendo que o candidato deixaria de ter a sua prova subjetiva corrigida (e possivelmente até destruída), ao passo que a banca potencialmente seria obrigada a refazer as listas e reclassificar os candidatos nas seguintes etapas”. Pede, ao final, a reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante na avaliação, bem como para que seja determinado que os agravados adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Gestor De Políticas Públicas e Gestão Governamental, viabilizando seu prosseguimento no concurso público, mediante a correção da sua prova subjetiva, com a republicação do resultado preliminar”. Este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. A parte agravante apresentou pedido de reconsideração (ID no 45015202), argumentando que outros candidatos, com deficiência não visível, obtiveram liminares para participação no certame, colacionando as referidas decisões. Afirma que seu caso não é diferente, pois se trata “de doença que provoca prejuízos funcionais enormes em razão do impedimento de longo prazo de natureza física e que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas – art. 2o da Lei 13.146/2015 – a qual, apesar de não ser visível (aparente a olho nu), tal qual a dos demais candidatos mencionados, igualmente foi provada por meio de laudos elaborados por profissionais especialistas e capacitados”. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Recebo, inicialmente, a petição de ID no 45015202, como agravo interno. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante. Com efeito, a pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja-se, por oportuno, o art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), in verbis: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. (destacou-se). No presente caso, o agravante é portador de doença autoimune conhecida como Retocolite Ulcerativa (CID10 K51.0) que, conforme consignado no relatório, “atinge diretamente as células do sistema digestivo, especialmente a porção final do intestino e do reto”. O edital do concurso público, no tocante ao ponto em discussão, assim dispõe: “7.2 São consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei n° 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei n° 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009” (ID no 151207631 - destacou-se). Veja-se, por sua vez, o relatório médico de ID no 151207639, dos autos de origem, in verbis: “O paciente Giovanni Hage Karan Giordano, 27 anos de idade, é portador de Retocolite Ulcerativa (CID-10 K51.0) há 02 anos, encontrando-se sob meus cuidados desde julho de 2020. O paciente iniciou o tratamento convencional há mais de seis meses, porém mantém-se sintomático, apresentando diarreia com sangue e dores abdominais recorrentes, além de colonoscopia de controle com manutenção de Mayo 3, sobretudo em retossigmóide. Faz uso de: azatioprina 100 mg ao dia, mesalazina 3g por dia, fez uso de entocort 9mg por dia por 21 dias e usa prednisona 20 a 40mg por dia nos episódios de agudização. Não tem nenhuma comorbidade e é virgem de tratamento com biológicos. Conforme se verifica pelo recente exame de colonoscopia anexado, a doença encontra-se em atividade, atrapalhando o paciente em suas tarefas diárias e trazendo risco de desenvolvimento de novas complicações. Em virtude do quadro atual, dos resultados dos exames apresentados e da falha ao tratamento convencional, solicito a introdução do Entyvio 300 mg (Vedolizumabe). A droga em questão é uma anti-integrina de atuação específica no intestino. Possui ação e resultados comprovados em estudos multicêntricos e é autorizado pela ANVISA para pacientes virgens de tratamento de terapia biológica. Neste caso, especificamente, a medicação com ação imunossupressora específica intestinal é considerada a melhor opção perante a medicação imunossupressora sistêmica (Anti-TNFs). O Entyvio 300 mg (Vedolizumabe) deve ser administrado nas semanas 0, 2, e 6 na fase da indução e depois, continuadamente, a cada 8 semanas na fase de manutenção, conforme bula”. Além disso, apresenta o agravante relatório de médico assistente (ID no 15121025, dos autos de origem), informando que a “retocolite ulcerativa uma doença crônica caracterizada por períodos de surtos e remissões, mesmo o paciente alcançando o controle adequado da doença com o ajuste do tratamento clínico, ele permanecera por toda a vida portador da doença, podendo apresentar períodos de mais sintomas que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (destacou-se). Assim, em princípio, é ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir o agravante da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque, ao que parece, o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla. Por tais razões, neste momento de cognição sumária mister garantir a participação do agravante no certame, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas após a instalação do contraditório. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID no 44652777 e, em consequência, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar aos agravados que adotem todas as providências necessárias para a reintegração do agravante, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Gestor De Políticas Públicas e Gestão Governamental, viabilizando seu prosseguimento no concurso público, mediante a correção da sua prova subjetiva, com a republicação do resultado preliminar. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator